Tribunal: TJBA
Processo: 8003205-60.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003205-60.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADEILDO FERREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LESÕES DISTINTAS EM PUNHO E MÃO. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adeildo Ferreira de Lima contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária do seguro DPVAT, sob fundamento de inexistência de valores complementares devidos. O autor sofreu acidente automobilístico em 30/05/2020, resultando em lesões permanentes no punho e na mão esquerdos. A indenização administrativa paga foi de R$ 1.687,50, correspondente à lesão do punho. Laudo pericial judicial atestou invalidez parcial incompleta moderada do punho e leve da mão, não reconhecida na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a complementação da indenização securitária do seguro DPVAT em razão da existência de duas lesões distintas e cumulativas — uma no punho e outra na mão —, com graus diferentes de comprometimento funcional, conforme atestado em laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 6.194/1974, em seu art. 3º, II, com redação dada pela Lei 11.482/2007 e regulamentação pela Lei 11.945/2009, estabelece que a indenização por invalidez permanente será calculada com base no grau da perda funcional, observando-se tabela anexa e a gradação da repercussão da sequela.

A perícia judicial constatou lesões autônomas e cumulativas: incapacidade parcial incompleta moderada do punho (25% da tabela x 50% da repercussão = 12,25%) e incapacidade parcial incompleta leve da mão (70% da tabela x 25% da repercussão = 17,5%), totalizando 29,75% da cobertura máxima.

A indenização administrativa considerou apenas a lesão do punho, no valor de R$ 1.687,50, deixando de contemplar a indenização devida pela lesão funcional na mão, que corresponde a R$ 2.362,50.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 474, reconhece que a indenização por invalidez parcial do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez e pode ser cumulada nos casos de lesões múltiplas.

A sentença incorre em erro ao tratar as lesões como uma única sequela, desconsiderando a autonomia e a repercussão distinta de cada uma, em afronta ao critério legal objetivo de cálculo da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve observar o grau de comprometimento funcional de cada lesão, sendo possível a cumulação de valores quando houver sequelas distintas e autônomas.

O laudo pericial judicial constitui prova técnica idônea para definir a extensão e a repercussão das lesões, devendo prevalecer sobre avaliação administrativa insuficiente.

A não consideração de lesão autônoma devidamente comprovada configura pagamento parcial indevido e autoriza a complementação da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/1974, art. 3º, II e § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003205-60.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante ADEILDO FERREIRA DE LIMA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator